Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-54.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE MÚLTIPLOS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. ICMS/DIFAL. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO INFERIOR. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE. CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS. NCM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. No sistema processual vigente, prestigia-se o princípio da unirrecorribilidade das decisões, expressão do princípio da preclusão consumativa, de modo que a interposição de três recursos em face do mesmo decisum impede o conhecimento da segunda e da terceira impugnação.
2. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (CRFB, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/09, art. 1o).
3. Cuidando-se de imposto sujeito a lançamento por homologação, como é o caso do ICMS/DIFAL, cabe ao sujeito passivo se identificar como devedor, calculando o tributo devido e antecipando o pagamento, o que é objeto de homologação posterior pelo Fisco (CTN, art. 150; RICMS, arts. 69 e 69-A). Caso o Poder Público constate o não recolhimento ou o pagamento em valor inferior ao devido, é possível a imediata inscrição do crédito em dívida ativa, independentemente da instauração de processo administrativo ou de notificação prévia do contribuinte, inexistindo mácula ao direito de defesa (Súmula n. 436/STJ).
4. A discussão acerca da correta classificação dos produtos declarados pelas empresas contribuintes (NCM 3004, para fins de incidência da alíquota de 17%, ou NCM 3006, para fins de incidência da alíquota de 18% do ICMS/DIFAL), demanda dilação probatória para descaracterizar o prognóstico do Poder Público e possibilitar a suspensão dos efeitos das notificações fiscais recebidas, o que é inviável em sede mandamental.
5. Remessa necessária e apelação providas.